Tribunal: TJSP
Processo: 1007364-82.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Contrato verbal. Rescisão contratual por iniciativa da representada. Ação indenizatória. Pretensão da representante comercial à percepção das verbas indenizatórias e rescisórias previstas na Lei 4.886/65, além de diferenças de comissões. Inexistência de prova de pagamento a menor de comissões pela representada. Hipótese em que a ré demonstrou que rescindiu a relação

Ementa:

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Contrato verbal. Rescisão contratual por iniciativa da representada. Ação indenizatória. Pretensão da representante comercial à percepção das verbas indenizatórias e rescisórias previstas na Lei 4.886/65, além de diferenças de comissões. Inexistência de prova de pagamento a menor de comissões pela representada. Hipótese em que a ré demonstrou que rescindiu a relação contratual porque a representante praticou atos que importaram em seu descrédito. Verificação de justo motivo para rescisão do contrato pela representada, nos termos do artigo 35, "d", da Lei 4886/65. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084356
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007364-82.2016.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante NATA
PAVAN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, é apelado FRIGOL COMERCIAL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007364-82.2016.8.26.0248 -Voto no 37196
2
VOTO N. 37196
APELAÇÃO N. 1007364-82.2016.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: SÉRGIO FERNANDES
APELANTE: NATAN PAVAN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
APELADA: FRIGOL COMERCIAL LTDA
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
Contrato
verbal.
Rescisão contratual por iniciativa da representada. Ação
indenizatória. Pretensão da representante comercial à
percepção das verbas indenizatórias e rescisórias previstas na
Lei 4.886/65, além de diferenças de comissões. Inexistência de
prova de pagamento a menor de comissões pela representada.
Hipótese em que a ré demonstrou que rescindiu a relação
contratual porque a representante praticou atos que
importaram em seu descrédito. Verificação de justo motivo
para rescisão do contrato pela representada, nos termos do
artigo 35, “d”, da Lei 4886/65. Pedido inicial julgado
improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
293/297, de relatório adotado, que, em ação indenizatória, julgou improcedente o pedido
inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que os documentos exibidos na
petição inicial, consistentes em relatórios analíticos emitidos pela ré e extratos bancários,
são suficientes para demonstrar o pagamento a menor das comissões devidas pela ré.
Assevera que os depoimentos dos funcionários da ré não se prestam para demonstrar que a
representada rescindiu o contrato de representação comercial por justo motivo, devendo ela
ser condenada ao pagamento das verbas indenizatórias previstas na Lei 4.886/65.

O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação indenizatória em que postulou o autor a
condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 28.669,76, atinente à indenização
prevista no artigo 27, “j”, da Lei 4.866/65 (correspondente a 1/12 do valor das comissões
auferidas durante a vigência da relação contratual); de R$ 7.054,62, correspondente ao
aviso prévio a que alude o artigo 34, do mesmo diploma legal; além de alegadas diferenças
de comissões pagas a menor, no valor de R$ 45.750,42. Aduz que atuou como
representante comercial da ré de setembro de 2012 a maio de 2016, por meio de contrato
verbal, tendo as partes ajustado comissão de 1% sobre o valor do faturamento. Afirma que
a ré, de forma unilateral, bloqueou a autora em seu sistema, sem aviso prévio, de modo que
tem direito às verbas indenizatórias e rescisórias legalmente previstas, além do saldo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007364-82.2016.8.26.0248 -Voto no 37196
3
comissões.
A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial e condenou a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.
Nego provimento ao recurso.
De pronto, insta anotar que não se controverte que a relação jurídica
encetada pelas partes se consubstanciou em contrato verbal de representação comercial e
que o contrato foi rescindido unilateralmente pela representada, sem prévio aviso.
Isto assentado, bem é de ver que os documentos exibidos pela
autora, consubstanciados em relatório denominado “Curva ABC de Clientes Analítico” e
de extratos bancários (fls. 14/94) não são hábeis para demonstrar o alegado pagamento a
menor das comissões.
Neste aspecto, como bem anotou a sentença que, “a parte autora
juntou inúmeros documentos com a exordial, entre eles relatório de curva ABC e depósitos
bancários nas fls. 14/94, além de planilha de cálculo às fls. 95/96. Em especificação de
provas deixou decorrer in albis o prazo para manifestação (fl. 193). Pode-se observar,
entretanto, que os documentos juntados em nada comprovam que o pagamento pela
prestação do serviço tenha sido a menor. A requerente juntou inúmeros documentos sem
qualquer indicação ou discriminação que pudesse permitir a este Juízo a análise de seu
requerimento. Da mesma forma, pela análise dos mesmos, não é possível constatar-se as
condições da contratação envolvendo as partes, de forma que sequer possível afirmar como
se dava a contraprestação da parte autora. Ademais, a planilha de fls. 95/96 não indica a
origem dos valores ali incluídos, o que não permite a apreciação de sua veracidade. Sendo
assim, ante a impossibilidade de interpretação dos documentos juntados, sem indicação e
sem melhores esclarecimentos, bem como a inexistência de contratação escrita que pudesse
elucidar quais os valores e serviços efetivamente acordados entre as partes, tenho que razão
assiste à parte ré quando sustenta a não comprovação, pela autora, de pagamentos a menor,
ônus que incumbia de fato à requerente (373, I, CPC). Por fim, chama atenção a
inexistência de qualquer documento que indique cobrança relativa aos pagamentos a menor
por parte da autora anteriormente à rescisão do contrato entre as partes, seja por meio de e-
mail, mensagens ou até mesmo notificação extrajudicial. Tal fato induz a presunção de que
os pagamentos realizados eram corretos e aceitos pela contratada.” (fls. 295).
Deveras, na hipótese em apreço, da análise do relatório denominado
“Curva ABC de Clientes Analítico”, nem sequer é possível identificar as operações
mercantis efetivamente mediadas pela representante comercial durante o período de
vigência do contrato, bem como os seus respectivos faturamentos ou mesmo qual seria o
percentual ajustado pelas partes para a apuração das comissões, inexistindo qualquer
elemento de prova que indique que a representada tenha efetuado o pagamento a menor à
autora.
E, de igual modo, não medra o recurso no que pertine ao pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007364-82.2016.8.26.0248 -Voto no 37196
4
pagamento da indenização e do aviso prévio previstos na Lei 4.886/65, porquanto
demonstrou a ré nestes autos o justo motivo para rescisão do contrato de representação
comercial em cotejo, nos termos do artigo 35, do referido diploma legal, que dispõe:
“constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo
representado: a) a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do
contrato; b) a prática de atos que importem em descrédito comercial do representado; c) a
falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação
comercial; d) a condenação definitiva por crime considerado infamante; e) força maior”.
Com efeito, no caso, as partes foram regularmente intimadas para
indicar, justificadamente, as provas que pretendiam produzir (fls. 189/191), tendo a ré
postulado produção de prova oral (fls. 192), mas a autora não se manifestou, deixando
transcorrer in albis o prazo anotado (fls. 193). E, deferida a prova testemunhal requerida
(fls. 194/195), o juízo determinou que as partes apresentassem o rol de testemunhas (fls.
194/197), entretanto, apenas a recorrida cumpriu a determinação (fls. 198/199), não se
interessando a recorrente na dilação probatória.
Por sua vez, as testemunhas da ré apresentaram versão verossímil e
coerente dos fatos, corroborando as alegações apresentadas em contestação (fls. 277/285),
que, aliado ao desinteresse da autora na dilação probatória, conduz à conclusão de que a
representada rompeu a relação contratual por justo motivo.
Neste tema, reporto-me novamente aos bem delineados fundamentos
da r. sentença, que deixou consignado que “em especificação de provas a autora requereu o
julgamento antecipado da demanda e, mesmo após a oportunidade dada quando da
marcação de audiência de conciliação, instrução e julgamento, não requereu a oitiva de
testemunhas ou mesmo depoimento pessoal da ré para esclarecimento das informações
apresentadas. Em contrapartida, a requerida procedeu à intimação de duas testemunhas que
declararam em depoimentos consistentes algumas irregularidades dos representantes da
requerente. Ambas informaram a existência de inúmeras reclamações dos clientes da
requerida em relação aos seus representantes comerciais. Evandro, deu exemplo de atitude
irregular da autora afirmando que 'teve um caso, assim que o próprio representante depois
acabou confirmando o que fez e ele intermediava o caminhão de entrega, retirava produto
do caminhão supondo que iria ajudar o motorista a fazer as entregas, agilizar as entregas,
entregava em um outro cliente que não havia feito a compra, recebia em dinheiro à vista e
pagava o titulo do outro cliente que comprou, uma coisa assim desse tipo.' No mesmo
sentido, Silvio informou que 'olha, a primeira, começou a falta de interesse da
representação, por parte da representação do Claudio aí no caso, muitos clientes ligando,
reclamando do atendimento e ele é o nosso representante na região e, o segundo fato
relevante foi umas atitudes que ele tomou e são fora das normas da empresa, fugiu às
regras da empresa.' Portanto, apesar de terem sido ouvidos apenas como informantes do
juízo, seus depoimentos corroboraram as alegações apresentadas em contestação, inclusive
exemplificando as atitudes que geraram o descrédito da requerida. Ressalto, por fim, que a
conclusão aqui chegada foi alicerçada, sobretudo, pela regra do ônus probatório, ante a não
comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral e pela demonstração dos motivos
que ensejaram a rescisão contratual ('justa causa'), tudo nos termos do art. 373, I e II do
CPC.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007364-82.2016.8.26.0248 -Voto no 37196
5
Destarte, tendo a representada demonstrado que rescindiu o contrato
de representação comercial por justa causa, com fundamento no artigo 35, “d”, da Lei
4886/65, ou seja, porque a representante praticou atos que importaram em seu descrédito,
não tem fomento a insurgência da recorrente relativamente à verba indenizatória e ao aviso
prévio, previstos nos artigos 27, “ j”, e 34, do referido diploma legal, que foram
corretamente afastados pela r. sentença.
Em suma, atento à circunstância de que as razões expendidas neste
recurso de apelação não se prestam a abalar a r. sentença proferida, preservo-a por seus
fundamentos e pelos ora delineados. Elevo os honorários devidos pela autora ao advogado
da ré para 15% sobre o valor da causa atualizado, nos temos do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, observada a assistência judiciária gratuita da qual é a autora beneficiária.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)